Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
1.1. Além disso, é possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando os executados, intimados a indicar bens sujeitos à penhora, apresentam comportamento desidioso, não colaborando para a solução da lide. Art. 774, inciso V do CPC.
2. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Considerando a demora na solução da lide, que se arrasta desde 2018, e tendo em vista que a execução se promove no interesse do credor, deve a parte executada ser intimada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em atenção ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.